Tribunal: TJMT
Processo: 1022131-62.2020.8.11.0003
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1022131-62.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (APELADO), POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RAFAEL DA COSTA ANDRADE (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ALLYSSON XAVIER SILVA - CPF: 727.542.141-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JANIO CASTOR DE ABREU - CPF: 948.268.701-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO APARECIDO DE SOUZA SILVA - CPF: 960.605.571-04 (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - EMBRIAGUEZ AO VOLANTE - SENTENÇA CONDENATÓRIA -INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB INFLUÊNCIA DE BEBIDA ALCOÓLICA DEMONSTRADA PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES - AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL - AUTO DE CONSTATAÇÃO DE SINAIS DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA - ENUNCIADO CRIMINAL 8 DO TJMT - NEGATIVA DE REALIZAÇÃO DO EXAME DE ALCOOLEMIA - INGESTÃO DE BEBIDA ALCOÓLICA ADMITIDA EM JUÍZO PELO APELANTE -
JULGADOS DO TJMT -
RESPONSABILIZAÇÃO PENAL DO APELANTE
PRESERVADA –
REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO – REINCIDENCIA – AUTORIZA O SEMIABERTO – ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO STJ E TJMT –-
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal” (TJMT, Enunciado Criminal 8).

“A absolvição não tem lugar quando as provas convergem no sentido de o réu ter cometido o crime de embriaguez ao volante que lhe é imputado. São válidas como elemento probatório, desde que em consonância com as demais provas dos autos, as declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha.”
(TJMT, AP no 147425/2017)

A
reincidência autoriza o regime inicial semiaberto (CP, art. 33, § 2o, 'b’),
“ainda que a pena aplicada seja inferior a 4 (quatro) anos de reclusão”
(STJ, AgRg no AREsp 1600297/SP).

“[...]A
reincidência
constitui óbice legal para a fixação de
regime
aberto no caso em tela, uma vez que este instituto autoriza a fixação do
regime
mais gravoso, nos moldes previstos nos artigos 33 e 59, ambos do Código Penal.”
(TJMT, AP N.U 0002285-07.2016.8.11.0039)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1022131-62.2020.8.11.0003- CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S): RAFAEL DA COSTA ANDRADE

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por RAFAEL DA COSTA ANDRADE
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara, nos autos de ação penal (N.U 1022131-62.2020.8.11.0003), que o condenou por embriaguez ao volante a 7 (sete) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto, com
suspensão do direito de obter permissão para dirigir veículo automotor pelo prazo de 3 (três) meses
- art. 306 da Lei no 9.503/97 - (ID 75232594).

O apelante sustenta: 1) ter direito
“a reanálise dos fatos e das provas”
em atenção ao princípio ao duplo grau de jurisdição; 2) inexiste justificativa para
“imposição de regime mais gravoso”
.

Incidentalmente, pede para recorrer em liberdade.

Requer o provimento para que seja absolvido de embriaguez ao volante. Subsidiariamente, estabelecido o regime aberto (ID 75232604).

A 3a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 75232608).

A i. 14a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo parcial provimento, em parecer assim sintetizado:

“
Crime de embriaguez ao volante (art. 306, §1o, II, da Lei 9.503/97). 1. Pretende-se a absolvição do apelante. Ausência de interesse recursal por parte da defesa técnica. Exercício do direito à autodefesa. Princípio do duplo grau de jurisdição. IMPOSSIBILIDADE . Materialidade e autoria delitiva evidenciada nos autos. Confissão do acusado respaldada pelas demais provas produzidas no decorrer da persecução penal. 2. Em seguida, pugna-se pena imposição de regime prisional menos severo. NÃO ACOLHIMENTO. Apelante reincidente. Inteligência do art. 33, §2o, c, do CP. 3. Por fim, requer a concessão do direito de recorrer em liberdade. POSSIBILIDADE . Incompatibilidade entre o regime prisional semiaberto e a manutenção do encarceramento cautelar do recorrente. Necessária a adequação técnica da decisão, porém, sem efetividade prática, ao passo que o apelante se encontra preso em razão de Processo Executivo de Pena diverso, no qual cumpre pena em regime prisional fechado. Parecer pelo PARCIAL PROVIMENTO do recurso defensivo, tão somente para que seja concedido ao apelante o direito de recorrer em liberdade.
”
(Rosana Marra, procurador de Justiça - ID 91572488)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
Consta do incluso procedimento policial, que no dia 17 de outubro de 2020, por volta das 12h20min, em via pública, notadamente na Avenida Arapongas, Bairro Vila Olinda, Rondonópolis/MT, o denunciado RAFAEL DA COSTA ANDRADE conduziu veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool , uma vez que apresentou sinais que indicaram alteração da capacidade psicomotora, consoante termo de constatação de embriaguez, elaborado na forma da resolução n.o 432/2013 – CONTRAN.

[...] Pelo exposto, DENUNCIO RAFAEL DA COSTA ANDRADE , já qualificado, como incurso nas penas do artigo 306, §1o, inciso II, da Lei 9.503/1997 c.c artigo 61, inciso I do Código Penal.”
(Francisco Gomes de Souza Júnior, promotor de Justiça - ID 75232560)

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade nos seguintes termos:

“[...] A materialidade do delito se encontra bem elencada pelo boletim de ocorrência de págs. 25/27 – Evento no 27 e auto de constatação de embriaguez de págs. 28/29 – Evento no 27, onde restou caracterizada a embriaguez no acusado, além é claro da própria confissão do réu prestada em Juízo e da prova testemunhal carreada aos autos.

A autoria, igualmente, restou evidenciada nos autos, pelos depoimentos da vítima e da testemunha auscultadas em Juízo, bem como, pela própria confissão do réu prestada em Juízo.

O réu Rafael da Costa Andrade, ao ser interrogado em Juízo, confessou a prática delitiva, [...].

Por fim, asseverou que na época dos fatos, estava cumprindo pena em regime aberto.

[...] Deste modo, constata-se que o conjunto probatório contido nos autos, assegura que o réu realmente cometeu o crime de condução de veículo automotor, estando sob a influência de álcool, pois foi abordado logo após colidir a sua motocicleta contra o veículo da vítima João Aparecido, ocasião em que os policiais constataram que o acusado apresentava visíveis sinais de embriaguez, conforme se denota do depoimento do policial militar Allyson, que é corroborado pelo depoimento da vítima João Aparecido, bem como, pelo contido no auto de constatação de embriaguez de págs. 28/29 – Evento no 27 e pela própria confissão do réu, prestada em Juízo, onde ele admite a ingestão de bebida alcoólica, antes de conduzir a sua motocicleta, encontrando-se assim, presentes todos os elementos do tipo ora em analise.

[...] Em arremate, entendo que no presente caso, deve incidir a agravante descrita no art. 298, III, da Lei 9.503/97, pois restou devidamente demonstrado nos autos, que na época dos fatos, o réu não possuía carteira nacional de habilitação, conforme documento em anexo e, apensar de não ter sido narrada na exordial acusatória, nos termos do art. 385, do CPP, este magistrado pode reconhecer neste momento processual.

Posto isso, e por tudo mais que do processo consta, JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o réu Rafael da Costa Andrade, brasileiro, convivente, natural de Corumbá/MS, nascido em 21/01/1983, portador do RG 2183410-5 SSP/MT e CPF 050.364.221-55, filho de Sergio Eugenio de Andrade e de Maria Auxiliadora da Costa, residente na Rua A16, Quadra 20, Casa 06 Bairro Vila Olinda, nesta cidade e Comarca de Rondonópolis/MT, como incurso nas sanções do art. 306, § 1o, II, da Lei 9.503/1997.

[...] Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma e considerando favoráveis ao réu, fixo a pena-base em 06 (seis) meses de detenção. Em relação a pena de multa, atendendo as circunstâncias judiciais já analisadas do art. 59 do CP, fixo em 10 (dez) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo, levando-se em conta a situação econômica do acusado (art. 60, CP).

No caso existe a circunstância atenuante da confissão espontânea, bem como, as agravantes descritas no art. 61, I, do Código Penal e art. 298, III, da Lei 9.503/97, já que o réu possui condenação definitiva nos autos da execução penal de no 8124-98.2017.8.11.0064, em trâmite nesta Comarca, referente a ação penal de no 3642- 28.2016.8.11.0037, que tramitou na Comarca de Primavera do Leste/MT, conforme atestado de pena e extrato processual em anexo, bem como, na época dos fatos, o réu não possuía carteira nacional de habilitação, conforme documento em anexo, logo, atento ao comando do art. 67 do Código Penal, modificando meu entendimento, me rendendo aos últimos julgamentos do STJ, entendo que a atenuante da confissão e a agravante da reincidência devem se compensar, restando ainda a agravante descrita no art. 298, III, da Lei 9.503/97, portanto, majoro a pena em 1/6, ficando ela em 07 (sete) meses.

Ademais, inexistem causas de diminuição ou aumento da pena. Sendo assim, torno definitiva a pena do réu em 0 7 (sete) meses de detenção e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal.

Nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal, fixo o regime inicial semiaberto ao cumprimento da reprimenda, diante do reconhecimento da reincidência.

[...] Finalizando, por entender que ainda se fazem ainda presentes os requisitos da prisão preventiva e, considerando que o réu respondeu ao processo segregado, NÃO lhe concedo a possibilidade de recorrer em liberdade da presente sentença, utilizando como fundamentos integrantes desta sentença, os lançados na decisão que decretou a sua custódia.

[..] Deste modo, determino a expedição da respectiva guia de execução provisória da pena, bem como, do devido alvará de soltura, salientado que o réu NÃO deverá ser colocado em liberdade, pois permanecerá preso pelos autos da execução penal de no 8124-98.2017.8.11.0064, em razão da regressão ao regime fechado.”
(João Francisco Campos de Almeida, juiz de Direito - ID 75232583)

Pois bem.

A materialidade da embriaguez ao volante está evidenciada pelo Auto de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora (ID 75237546), o qual não sofreu qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Janio Castor de Abreu, policial militar (ID 75237531), Allysson Xavier Silva, policial militar (ID 75237532), João Aparecido de Souza Silva, vítima (ID 75237547), e o apelante (ID 75237536).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Allysson Xavier Silva, policial militar (ID 75232579), João Aparecido de Souza Silva, vítima (ID 75232578), e o apelante (ID 75232580).

Destacam-se do contexto probatório que:

- no dia 17.10.2020, por volta das 12h20min, o apelante estava conduzindo uma motocicleta, em via pública [avenida Arapongas, bairro Vila Olinda, Rondonópolis/MT], com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, oportunidade em que colidiu
“no veículo Chevrolet Onix, placa QMQ-040, conduzido pela testemunha João Aparecido de Souza Silva”
(ID 75232560);

- João Aparecido de Souza Silva [vítima] relatou, nas fases policial e judicial que estava trafegando na av. Arapongas e
“deu seta para ultrapassagem”
; em seguida, o apelante
“bateu com a sua motocicleta na lateral do seu veículo”
, se desequilibrando e caindo no chão desacordado; após alguns minutos, acordou e estava
“visivelmente embriagado e muito alterado”
(ID’s 75237547/75232578);

- Allysson Xavier Silva e Janio Castor de Abreu [policiais militares] narraram, na Delegacia de Polícia, que foram solicitados para atender uma ocorrência de trânsito; ao chegarem no local, encontraram o apelante bastante alterado e com sinais de embriaguez; a motocicleta havia sido retirada do local e não foi possível identificar seu modelo e placa; ele [apelante] se recusou a fazer o teste de alcoolemia e informou não possuir habilitação; ao passo que Allysson Xavier Silva, em Juízo, ratificou suas declarações (ID 75237532/75232579);

- o apelante não se recordou dos fatos na fase policial (ID 75237536); na audiência de instrução, confessou que, na data dos fatos, realmente ingeriu bebida alcoólica e em seguida, conduziu a sua motocicleta; o acelerador da motocicleta travou e acabou colidindo contra um veículo, não se recordando mais dos fatos (ID 75237536/ ID 75232580).

Dito isso, vejamos.

O apelante apresentava as seguintes características corporais: olhos vermelhos, desordem nas vestes, hálito alcoólico, agressividade, arrogância, exaltação, ironia, dispersão, dificuldade no equilíbrio e fala alterada, conforme Auto de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora subscrito pelos referidos agentes públicos.

Todavia, o apelante se negou submeter ao exame de alcoolemia e não se recordou dos fatos perante a autoridade policial, mas admitiu, em Juízo, ter ingerido bebida alcoólica e conduzido o veículo.

Nesse quadro, as declarações dos agentes policiais [Allysson Xavier Silva, em ambas as fases da persecução penal, e Janio Castor de Abreu, na delegacia de polícia], somadas ao Termo de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora, o depoimento da vítima e a confissão do apelante na fase judicial, demonstram a condução de veículo automotor [motocicleta] pelo apelante, em via pública, no dia 17.10.2020, por volta das 12h20, sob influência de bebida alcoólica.

Atente-se que os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal (TJMT, Enunciado Criminal 8).

Ao caso, aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“A absolvição não tem lugar quando as provas convergem no sentido de o réu ter cometido o crime de embriaguez ao volante que lhe é imputado. São válidas como elemento probatório, desde que em consonância com as demais provas dos autos, as declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha.”
(TJMT, AP no 147425/2017 – Relator: Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 2.3.2018)

Logo, impõe-se preservar a responsabilização penal do apelante.

Em sua vez, a
reincidência autoriza o inicial semiaberto (CP, art. 33, § 2o, 'b’),
“ainda que a pena aplicada seja inferior a 4 (quatro) anos de reclusão”
(STJ, AgRg no AREsp 1600297/SP, Relatora: Min. Laurita Vaz – 4.2.2020).

No mesmo sentido, decidiu esta e. Câmara:

“[...]A
reincidência
constitui óbice legal para a fixação de
regime
aberto no caso em tela, uma vez que este instituto autoriza a fixação do
regime
mais gravoso, nos moldes previstos nos artigos 33 e 59, ambos do Código Penal.”
(TJMT, AP N.U 0002285-07.2016.8.11.0039, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri -23.7.2021)

Com essas considerações, recurso
conhecido, mas DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2021